Tribunal: TJES
Processo: 0000646-19.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-19.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000646-19.2017.8.08.0033

APELANTE: MURILO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DIAS BEUCLER

Advogados do(a) APELANTE: AECIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR - ES21868-A, FABRICIO ANDRADE ALBANI - ES21873-A
Advogados do(a) APELANTE: JAELSON CARDOSO DE SOUZA - ES23156-A, THAIS DE SOUZA SILVA - ES22164-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157,
INCISO I
I
,

DO CP
).
ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA.
DEVOLUÇÃO DO BEM. PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. Em que pese a devolução do veículo posteriormente, tal conduta, deparada com as demais provas dos autos, não revela a ausência de dolo dos apelantes, mas, sim, uma tentativa de amenizar a situação, diante da fuga da vítima. A posterior devolução do veículo poderia ser comparada ao instituto do arrependimento posterior, não aplicável à hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre na hipótese.

3. Arbitrados honorários advocatícios.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000646-19.2017.8.08.0033

APELANTE: MURILO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DIAS BEUCLER

Advogados do(a) APELANTE: AECIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR - ES21868-A, FABRICIO ANDRADE ALBANI - ES21873-A
Advogados do(a) APELANTE: JAELSON CARDOSO DE SOUZA - ES23156-A, THAIS DE SOUZA SILVA - ES22164-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MURILO DE SOUZA E PEDRO HENRIQUE DIAS BEUCLER

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha (Id.5193713, pp. 289/301), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07.5.2017, Murilo, ora apelante, solicitou que João Batista da Silva o levasse até o Assentamento Bela Vista, localizado na zona rural do Município de Montanha, para, supostamente, buscar um primo.

Na sequência, após atender à solicitação, a vítima prosseguiu ao referido Assentamento, juntamente aos apelantes, sendo que Murilo conduzia o veículo da vítima.

Em dado momento do percurso, Murilo sacou uma faca e anunciou que se tratava de um assalto. Pedro, que ocupava o assento traseiro do veículo, surpreendeu a vítima agarrando-lhe pela garganta com um fio.

Apurou-se que a vítima entrou em luta corporal com os apelantes até conseguir sair do veículo e empreender fuga em direção ao Assentamento Bela Vista, onde fora socorrido por um morador da localidade.

A vítima ainda relatou que enquanto fugia ouviu Murilo mandar Pedro pegar a arma, com o propósito de atirar em sua direção.

Ato contínuo, os apelantes fugiram na posse da
res furtiva
, tomando rumo incerto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta. Adianta-se, contudo, que a tese não prospera.

Os apelantes sustentam a versão de que a vítima tentou molestar Murilo e, por tal razão, o empurraram do carro, porém devolveram o veículo, estacionando-o em frente à residência da vítima.

No entanto, a versão dos apelantes revela-se falaciosa, diante das lesões apresentadas pela vítima e o relato da testemunha que a socorreu, no sentido de que João estava sujo, machucado e muito assustado. Vejamos o depoimento de Vanderley Franca Freire:

“(...) que na noite dos fatos a vítima João Batista, por volta das 23 horas, esteve na casa de um vizinho do declarante no Assentamento Bela Vista; que em seguida esse vizinho de apelido Fal, esteve na casa do declarante com a vítima; que a vítima estava muito assustada e sem camisa; que a vítima aparentava marcas no pescoço corno se fosse umas manchas grandes; que ele estava todo sujo e com um corte nos dedos; que a vítima afirmou ter sofrido uma tentativa de roubo e os autos seriam Murilo e o primo dele. As perguntas do Ministério Público, respondeu: que a vítima chegou desesperada na casa do declarante, e foi o depoente que ligou para Polícia, pois Murilo e seu primo teriam roubado seu veículo, um Citroen 03; que a polícia chegou em sua residência, localizada no assentamento Bela Vista; que a Polícia trouxe a vítima para cidade de Montanha; que posteriormente o declarante tomou conhecimento que o carro da vítima foi encontrada no mesmo dia; que segundo a vítima, as marcas no seu pescoço foram provocadas por um fio utilizado pelos acusados que Ihe tentaram enforcar (...)”

Além disso, o Laudo de Lesões Corporais (pp. 86/88) registrou que a vítima possuía lesões na região cervical provocadas por objeto contuso (fio), sendo as lesões compatíveis com o relato da vítima no sentido de que houve uma tentativa de enforcá-la. Confira-se:

“(...) que no dia 07 de maio pela manhã a depoente recebeu uma ligacão de Murilo solicitando se mais tarde poderia levá-lo atá na roça de sua avó para buscar uma prima; que como concordou, mais tarde por volta das 22:10 horas recebeu uma mensagem de Murilo pedindo para passar na casa dele e que ele estaria acompanhado de um primo e perguntou se tinha algum problema; que respondeu que não e no momento combinado, chegou na casa de Murilo; que no local Pedro abriu a porta do banco traseiro e sentou e Murilo perguntou se podia levar o carro; que como concordou saiu do carro, Murilo assumiu o volante e o depoente assumiu o banco do carona; que estranhou a fato de Pedro estar com um embrulho na mão; que na hora não imaginou nenhuma maldade, até porque nunca ouviu nenhuma maldade dos dois; que seguiram a caminho para Vinhático; que chegou a indagar: 'Vamos embora"; que em seguida Murilo respondeu, não vamos para roça; que no caminho de Montanha para Vinhático o depoente conversou com Pedro a respeito de outro professor; que em nenhum momento eles deixaram transparecer que iria acontecer algo de errado; que quando Murilo parou a carro para a depoente sair e assumir a direção, Pedro que estava no banco de trás passou um fio em volta do pescoço do depoente; que imediatamente segurou esse fio; que na hora pensou que se tratava de uma armadilha; que nesse instante olhou para Murilo e ele em posse de uma faca disse: Perdeu; que com isso saltou a fio e segurou a mão de Murilo que estava coma faca; que Murilo e mais forte que a depoente; que segurou a faca com a outra e pediu pelo amor de Deus para ele não fazer aquilo; que em seguida Murilo pediu para Pedro apertar o fio; que esta em dúvida se tinha puxado a maçaneta da porta antes de ser envolvido pelo fio; que conseguiu apoiar o pé no fundo do caro e com isso teve forças para empurrar Murilo e e lançar para fora do carro; que com isso Pedro não conseguiu segurar o fio; que também cortou um pedaço do dedo quando estava segurando a faca; que ficou uma marca no pescoço; que saiu correndo voltando para Vinhático, que Murilo correu em direção ao depoente, mas não alcançou (...)”

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Observa-se que as lesões sofridas pela vítima não são compatíveis com a versão dos apelantes de que apenas a empurraram por querer manter relação sexual com Murilo. Nota-se, assim, que não houve apontamento de circunstâncias que pudessem infirmar a versão da vítima, devidamente respaldada pela dinâmica delitiva.

Além disso, o intento de roubar o veículo da vítima e utilizá-lo para uma possível fuga foi bem demonstrado pelo relato do Policial Militar Renato Pinheiro Camargos que participou das diligências, porquanto informou que, ao chegar à residência da avó do apelante Murilo, percebeu que este havia deixado uma mochila com roupas, televisão ligada e porta aberta, denotando que saiu às pressas, quando percebeu a aproximação policial:

“(...) e antes da prisão de Murilo a Polícia havia diligenciado na casa da avó de Murilo contendo uma mochila com roupas e documentos pessoais, subentendendo que o mesmo estaria perto de partir; que neste dia ao chegarem na casa da avó de Murilo localizada na zona rural do Distrito de Vinhático, além de encontrarem a mochila, não havia ninguém no interior da residência, mas havia um copo de café na sala, a televisão estava ligada e a porta estava aberta, o que deixou o declarante "intrigado" dando entender que Murilo estava ali e fugiu com a chegada da Polícia;(...)” (Depoimento do Policial Militar Renato Pinheiro Camargos, pp. 201).”

Deste modo, as provas dos autos apontam para a presença de todos os elementos essenciais do delito de roubo, porquanto houve violência empregada contra a vítima para subtrair o seu veículo, retirando-o da posse da vítima.

Nos termos da Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça
“
c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Em que pese a devolução do veículo posteriormente, tal conduta, deparada com as demais provas dos autos, não revela a ausência de dolo dos apelantes, mas, sim, uma tentativa de amenizar a situação, diante da fuga da vítima.

A posterior devolução do veículo poderia ser comparada ao instituto do arrependimento posterior, não aplicável à hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre na hipótese.

Em relação à dosimetria, não há questionamentos, posto que a pena fora fixada dentro de patamares razoáveis.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Aécio C. Oliveira Junior
(OAB/ES
2
1.
868
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.